Tribunal: TJES
Processo: 5005189-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Terceira Câmara Cível

PROCESSO Nº
5005189-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAO GOSTOSO INDUSTRIA E COMERCIO SA
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão lavrado no evento 17, ID 2202275, deste caderno processual eletrônico, em cujos termos a Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça conheceu da primitiva insurgência estatal e a esta negou provimento, mantendo íntegra a decisão digitalmente reproduzida no evento 4, ID 1659634, pela qual o douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o nº 0004897-54.2010.8.08.0024, deflagrado em desfavor de
PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.
, indeferiu a pretensão de transferência do valor recebido a título de honorários sucumbenciais para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espirito Santo – APES.

Em seu arrazoado (item 21, ID 2395705), o ente público embargante aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
no que concerne à
constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Estado
(fl. 02), deixando, ainda, de considerar
a autorização expressa do recebimento de honorários sucumbenciais
pelas normas estaduais

que disciplinam da matéria

(fl. 06).

Pugna, então, pelo acolhimento da sua pretensão aclaratória para que, com o suprimento das omissões apontadas, seja reformado o acórdão hostilizado a fim de se determinar o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à conta vinculada à APES.

Intimada, a sociedade embargada manteve-se inerte.

Em virtude da assunção do primitivo Relator,
Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, ao cargo de Vice-Presidente deste egrégio Sodalício, o feito foi submetido à redistribuição e posterior remessa a este gabinete.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão lavrado no evento 17, ID 2202275, deste caderno processual eletrônico, em cujos termos esta Terceira Câmara Cível conheceu da primitiva insurgência estatal e a esta negou provimento, mantendo íntegra a decisão digitalmente reproduzida no evento 4, ID 1659634, pela qual o douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença havido nos autos tombados sob o nº 0004897-54.2010.8.08.0024, deflagrado em desfavor de
PÃO GOSTOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.
, indeferiu a pretensão de transferência do valor recebido a título de honorários sucumbenciais para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espirito Santo – APES.

Em seu arrazoado (item 21, ID 2395705), o ente público embargante aduz, em abreviada síntese, que o provimento hostilizado foi
omisso
no que concerne à
constitucionalidade do recebimento de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Estado
(fl. 02), deixando, ainda, de considerar
a autorização expressa do recebimento de honorários sucumbenciais
pelas normas estaduais

que disciplinam da matéria

(fl. 06).

Pugna, então, pelo acolhimento da sua pretensão aclaratória para que, com o suprimento das omissões apontadas, seja reformado o acórdão hostilizado a fim de se determinar o repasse da verba honorária de sucumbência diretamente à conta vinculada à APES.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECEDENTES.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), entendimento que reputo o mais acertado, notadamente porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ao consignar que “Os honorários advocatícios de sucumbência – quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

2. Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/03/2022)

Em que pese o esforço da parte recorrente em tentar caracterizar a existência de
omiss
ões
que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do
“decisum”
fustigado, percebe-se que o cerne de sua insurgência cinge-se, em verdade, ao
mero inconformismo
para com o resultado da apreciação do seu primitivo recurso de agravo de instrumento.

Afinal, conforme se fez consignar no bojo do acórdão objurgado, a titularidade dos honorários de sucumbência “
é do próprio ente político e não de seus procuradores, porque os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público
” (item 19, ID 2081571).

A propósito, fora citado, em razão de sua eficácia persuasiva, precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
“
o
s honorários advocatícios de sucumbência – quando vencedora a administração pública direta da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista –
não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

Ademais, subsiste no acórdão guerreado a expressa assertiva de que
não há previsão legal
para a destinação direta dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo à Associação dos seus Procuradores (APES), uma vez que “
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
” (evento 19, ID 2081571).

A fim de corroborar tal entendimento, o primitivo Relator reproduziu em seu judicioso voto alguns precedentes desse egrégio Tribunal de Justiça, dentre os quais destaco o que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a
verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado
. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n. º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos. 2. Valor dos honorários sucumbenciais fixados durante a vigência do CPC/73, de acordo com os parâmetros do art. 20, §4º. Baixa complexidade da causa. Valor arbitrado razoavelmente, impossibilidade de majoração.

3. Recurso improvido.

(Apelação cível n. 0016952-66.2012.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 20-04-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade meramente integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este douto Colegiado.

Posto isso, na ausência de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS-VOGAIS

- Desembargador
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:

Acompanho.

- Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REPASSE DIRETO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. Em que pese a irresignação do embargante, colhem-se do voto que conduziu o julgamento do primitivo recurso de agravo de instrumento expressas considerações a respeito da titularidade dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo, bem como à impossibilidade de destinação direta destes à conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.